Tribunal: STF
Processo: RHC 212337
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Juliana Cinachi Emidio Bastos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 681.912/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o Tribunal do Júri da Comarca de Pindamonhangaba/SP, em 8.5.2019, condenou a recorrente à pena de “12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursa no artigo 121, § 2, inciso IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal” (fls. 22-29, vol. 1). 



    3. Em 29.6.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005212-98.2018.8.26.0445/SP, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso (fls. 16-21, vol. 1). Esta a ementa do acórdão:



    “HOMICÍDIO QUALIFICADO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENSÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO” (fl. 17, vol. 1).



    4. Em 20.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0005212-98.2018.8.26.0445/SP, foi impetrado, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 681.912/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a fixação da “pena base no mínimo legal (...) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam cabível a fixação da pena base, requer que a exasperação seja redimensionada de 1/6 para 1/8” (fls. 3-14, vol. 1).



    Em 21.7.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 26).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 35).



    Em 7.12.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 45).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que “não foi a executora do crime, mas, de acordo com a exordial acusatória, concorreu para o crime instigando o corréu Edmilson a praticar o delito” (fl. 3, e-doc. 49).



    Assinala ser “incongruente que, o executor, que teve pena de 20 anos em 1ª instância, por condenação de homicídio duplamente qualificado + corrupção de menor tenha sua reprimenda redimensionada para 12 anos, enquanto a recorrente, que teve pena de 12 anos em 1ª instância, apenas por homicídio com 1 qualificadora tenha ficado com pena maior que o corréu” (fls. 3-4, e-doc. 49).



    Acrescenta “que o corréu teve pena de 20 anos na 1ª instância, pois foi o executor, agiu com violência, possui maus antecedentes e foi condenado pelo incurso ao artigo 121 §2º, incisos I e IV do CP (2 qualificadores) e artigo 244-B do ECA, enquanto a recorrente, primária foi condenada em 1ª instância a pena de 12 anos pela incidência do artigo 121 §2º, inciso IV do CP (1 qualificadora)” (fl. 6, e-doc. 49).



    Argumenta, subsidiariamente, que “Entender pela possibilidade de exasperação em 1/6 é permitir a manutenção da desproporcionalidade perpetrada pelo E. TJ/SP, haja vista que não se pode permitir que uma pessoa condenada por homicídio qualificado, no mesmo processo, tenha pena superior ao corréu condenando, na mesma situação fática, por homicídio duplamente qualificado + corrupção de menor” (fl. 12, e-doc. 49).



    Defende “que a aplicação de exasperação em 1/8 amenizaria tamanho e latente constrangimento ilegal” (fl. 12, e-doc. 49).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, esperam os impetrantes a concessão da medida liminar e, no mérito, após o processamento do presente feito, para que fixada pena base no mínimo legal e, ao final, requer seja confirmada a ordem liminarmente concedida. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam cabível a fixação da pena base, requer que a exasperação seja redimensionada de 1/6 para 1/8” (fl. 14, e-doc. 49).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (e-docs. 66 e 71).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 17.7.2020 (fl. 46, vol. 1).



    O Habeas Corpus n. 681.912/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 20.7.2021, um ano após o trânsito em julgado da condenação. 



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena, com o argumento de desproporcionalidade da pena em comparação ao corréu que teria executado o homicídio. Subsidiariamente, busca-se o abrandamento da exasperação aplicada à pena-base de 1/6 para 1/8.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 681.912/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e não conheceu do agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 3.386/3.387):



    O writ é manifestamente inadmissível.



    Em consulta realizada no portal eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifiquei que a condenação da paciente já é definitiva, ante o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0005212- 98.2018.8.26.0445, operado em 17/7/2020 para a defesa.



    Nesse contexto, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal. Como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pela paciente, forçoso o reconhecimento da incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do presente pedido. 



    Nesse sentido, confiram-se: (...)



    De mais a mais, do exame dos autos não se visualiza nenhuma ilegalidade flagrante a ser sanada.



    Com efeito, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos (AgRg no AREsp n. 1.820.372/GO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021), mormente na hipótese dos autos, em que a autora da ação delituosa é a própria genitora das crianças.



    Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base (AgRg no HC n. 626.522/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/2/2021). 



    Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Caberia à agravante, nas razões do regimental, rebater esses fundamentos, um a um, o que não se verifica da leitura da peça. Limitou-se a repetir, de forma bem genérica, a tese apresentada na exordial.



    É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 45). 



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público e fundamentou a exasperação da pena-base na valoração negativa das consequências do crime. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “O inconformismo do Ministério Público é no tocante à pena imposta.



    Passo, então, a analisá-la.



    Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal, por não serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.



    Contudo, tem razão o representante do Ministério Público ao buscar exasperação da reprimenda. Afinal, a reprovabilidade da conduta foi acima da média, merecendo escarmento mais severo, em homenagem ao princípio da individualização da pena.



    A apelada não hesitou em planejar a morte do ex-companheiro, para ficar o com executor material do crime (corréu Edemilson Moreira Barbosa). Ignorou o fato de que seus filhos ficariam sem o pai, causando-lhes intenso sofrimento. 



    No entanto, o fato de o crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo não justifica a exasperação da pena-base, por não se enquadrar nas circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. 



    Dessa forma, reconheço que as circunstâncias do fato revelam insensibilidade da acusada com as consequências do crime para seus próprios filhos, e devem ser valoradas como desabonadoras, à luz do referido dispositivo que cuida das circunstâncias judiciais, razão pela qual a pena deve ser fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 14 anos de reclusão.



    Nas hipóteses em que a lei não prevê proporção mínima à exasperação ou redução de pena, convencionou a doutrina e jurisprudência aplicar a fração de 1/6, como limite de aumento ou redução quando incidir agravante ou atenuante, respectivamente. O mesmo raciocínio se aplica quanto à valoração das circunstâncias judiciais gerais (CP, art. 59). (...)



    Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda é tornada definitiva. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para exasperar a pena para 14 anos de reclusão, mantida, no mais a sentença” (fls. 18-21, vol. 1).



    9. Na espécie vertente, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pois, além de inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o acolhimento do pedido do habeas corpus necessitaria de reexame do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.885-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012’ (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).



    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 197.907-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Especialmente ao se considerar que, para dissentir das premissas fáticas que nortearam as instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é não é possível na via processualmente contida do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.890-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2020). 



    Não se comprova ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a autorizar o acolhimento das teses da recorrente. As instâncias antecedentes consideraram o acervo de provas para a exasperação da pena por especificidade objetivada nos elementos do tipo penal, em relevo as consequências do crime.



    Anote-se não ser juridicamente possível a este Supremo Tribunal reexaminar provas produzidas e analisadas nas diferentes fases do processo, menos ainda afastar o que analisado e julgado, para substituir por outra conclusão.



    Adentrar o exame do pedido do recurso ordinário em habeas corpus importaria em inviável revisão do acervo probatório. 



    10. Quanto à fração aplicada, não se comprovou desproporção na majoração da pena-base. Como assentado pelas instâncias antecedentes, foram detalhados os motivos para a exasperação da pena-base.



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos, que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do supremo tribunal federal (STF). 1. (...) 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.602-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. 1. As alegações quanto à substituição do concurso material de crimes pelo concurso formal e ao reconhecimento de crime permanente no lugar de crime continuado não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.218-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    Como assentado antes, rever a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.



    11. Seja realçado que habeas corpus não é instrumento processual hábil a examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois as instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea para a exasperação da pena.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora